Tribunal: TJMT
Processo: 1008925-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIA contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000790-28.2022.8.11.0029 (distribuído em dependência da ação de número 0000419-04.2010.8.11.0029), em trâmite na 1a. Vara Cível da Comarca de Canarana –MT, movida contra ANDERSON VALENTE ARAÚJO, ELISABETH STAMATO CALDEIRA, EDMILSON ANTÔNIO DE LIMA E AGRÍCOLA LOPES FARIA que que indeferiu o pedido de antecipação da tutela do Agravante, mantendo-se as hastas públicas designadas para as datas de 04.05.2022 e 05.05.2022.
Inicialmente explica o agravante que não figura como parte/executado na ação de execução; todavia recebeu, via correios, intimação de edital de leilão do seu único imóvel, de matrícula n. 10.777 SRI Canarana-MT.
Defende que é seu único bem, portanto, recebe a proteção da impenhorabilidade prevista nos artigos 1o e 5o, da Lei n. 8.009/90.
Pontua que, em decisão monocrática anterior, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela, mantendo-se as hastas públicas designadas para o dia 04/05/2022 e 05/05/2022, por entender o juízo que o imóvel penhorado na execução foi oferecido como garantia ao embargado, o que excepciona o caráter de impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 3o. da Lei 8.009/90.
Segundo explica ainda o imóvel foi arrematado pela 2a praça, pelo valor de R$ 85.510,16, por Leila Xavier Pinheiro.
Nestes termos, interpõe o presente recurso para ver reformada a decisão, declarando-se a impenhorabilidade do imóvel.
Especificamente quanto a decisão, afirma que o imóvel foi oferecido em caução nos autos; portanto, deve ser feita a distinção entre caução do imóvel e caução de direitos relativos a imóvel.
Defende que ao contrário do que fundamenta o magistrado, o fato do imóvel ter sido dado em garantia, não retira a característica da impenhorabilidade; além disso, também pontua que o fato de não haver edificação não obsta ser considerado bem e família, tratando-se de bem de família vazio.
Também defende que o STJ estendeu o conceito de impenhorabilidade de bem de família a solteiros, conforme súmula 364 do STJ.
No tópico seguinte almeja que sejam cancelados todos os atos de arrematação do imóvel n. 10.777 do SRI de Canarana-MT.
Liminarmente, almeja que sejam suspensos os efeitos da arrematação e imissão na posse do bem, bem como a expedição de carta de arrematação, objeto da matrícula n. 10.777.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Cabe aqui a aplicação da “regra da gangorra”, que é o grande diferencial em situações como as tais. Explico melhor. Quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois, em sede de cognição sumária, o que mais importa sempre é a própria urgência.
Assim, o juízo de plausibilidade ou de probabilidade que envolvem dose significativa de subjetividade fica, ao meu ver, num segundo plano, dependendo, como disse, do “periculum” evidenciado.
No caso, há risco irreversibilidade da medida, se acaso não defiro o efeito suspensivo. Já foi realizado o leilão eletrônico, sendo arrematado pelo valor de R$ 85.510,16; existe informação na execução do leiloeiro de comprova pagamento integral da arrematação. Portanto, na iminência de ser expedida carta de arrematação; assim, pende a “gangorra”, pelo menos por ora, mais para o “periculum”, resguardando o aprofundamento da matéria, ao mérito.
Ante todo exposto, defiro a liminar, suspendendo os efeitos da arrematação e imissão na posse do bem, bem como a expedição de carta de arrematação sem prejuízo de reanálise, no mérito.
Comunique-se o juiz “a quo”.
Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar, observando-se que nos autos originários, houve intimação por “WhatsApp”, podendo se proceder da mesma forma, devidamente certificado.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator